Tribunal: TRF3
Processo: 5002701-28.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
671/689)

5002701-28.2022.4.03.6119

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002701-28.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AIRTON SILVA SOUSA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE VALERIA REKBAIM - SP243188-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ESCOLA AGRÍCOLA. TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RESPONSABILIDADE DO SIGNATÁRIO. EXPOSIÇÃO NO LIMIAR LEGAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo período de trabalho rural em regime de economia familiar e períodos de labor sob condições especiais por exposição a ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é apto a demonstrar o labor rural em regime de economia familiar; (ii) se a indicação de engenheiro no PPP afasta a alegação genérica de ausência de qualificação técnica; (iii) se o segurado tem o dever de fiscalizar os poderes de representação de quem assina o PPP pela empresa; e (iv) se a exposição a ruído no exato patamar de 90 dB(A) caracteriza atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea, complementada por prova testemunhal idônea (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e Súmula no 149 do STJ). O histórico escolar em Escola Família Agrícola (regime de alternância) e as notificações de ITR em nome do genitor, corroborados por prova testemunhal firme, são suficientes para o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar.

4. A alegação genérica de falta de qualificação técnica no PPP não prospera quando o documento indica expressamente um profissional habilitado (engenheiro) como responsável pelos registos ambientais. Ademais, presume-se a boa-fé do trabalhador e a idoneidade do documento emitido pelo empregador, não cabendo ao segurado o ónus de provar os poderes de representação do funcionário signatário.

5. A submissão do trabalhador a ruído no exato limiar de 90 dB(A), conforme limite apurado à época da prestação do serviço, caracteriza a atividade como especial, em estrita atenção à finalidade protetiva das normas de segurança e saúde do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. O histórico escolar emitido por escola agrícola em regime de alternância, aliado a documentos em nome do genitor, constitui início de prova material válido para o reconhecimento de atividade rural em regime de economia familiar. 2. Presume-se a legitimidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora, não sendo exigível do segurado a comprovação dos poderes de representação do signatário. 3. A exposição a ruído no patamar exato de 90 dB(A) configura labor em condições especiais à luz da legislação de regência da época."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (arts. 55, § 3o, e 103, parágrafo único); Código de Processo Civil (arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I); Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 24, §§ 1o e 2o). Jurisprudência relevante citada: Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002701-28.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE VALERIA REKBAIM - SP243188-A

APELADO: AIRTON SILVA SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de sentença (ID. 283474425) que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer tempo de serviço rural e períodos de atividade especial, condenando a autarquia a averbar referidos intervalos e a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora.

O juízo de origem reconheceu o labor rural, em regime de economia familiar, no intervalo de 01/01/1986 a 31/10/1991. No que tange à atividade especial, reconheceu a natureza insalubre das atividades exercidas nos períodos de 02/01/1994 a 04/03/1997, 04/09/2000 a 04/10/2002 e 05/10/2003 a 05/12/2016, por exposição ao agente nocivo ruído. Em razão da soma dos tempos, a autarquia foi condenada a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (11/11/2019), com o pagamento das prestações vencidas. Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões recursais (ID. 283474427), o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de processamento do reexame necessário e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a insuficiência de início de prova material contemporânea para o reconhecimento do tempo rural. Quanto à especialidade, aponta vícios formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), aduzindo a falta de comprovação de poderes do signatário do documento e a ausência de qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais. Afirma, ainda, que os níveis de ruído não superaram os limites legais ou que a metodologia de aferição foi inadequada. Por fim, requer a observância da prescrição quinquenal e a aplicação de critérios específicos para juros, correção monetária e honorários advocatícios (Súmula 111 do STJ).

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 283474430), nas quais defende a robustez das provas rural e especial apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 25/03/2022 e a data de entrada do requerimento administrativo (DER) ocorreu em 11/11/2019, reconheço a incidência da prescrição quinquenal, restando prescritas eventuais parcelas vencidas em momento anterior a 25/03/2017, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei no 8.213/1991.

DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de contribuição, exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea. A prova exclusivamente testemunhal não basta para a comprovação da atividade rurícola, conforme dispõe o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e a Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o INSS insurge-se contra o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar no período de 01/01/1986 a 31/10/1991. Contudo, a parte autora apresentou acervo documental apto a configurar o exigido início de prova material. Destacam-se as notificações de Imposto Territorial Rural (ITR) em nome de seu genitor e, de especial relevância, o Histórico Escolar emitido pela Escola Família Agrícola, instituição que adota o regime de alternância, no qual o aluno divide seu tempo entre o aprendizado formal na escola e a aplicação prática das técnicas na propriedade rural familiar.

A prova testemunhal produzida em audiência apresentou-se firme, coesa e harmónica com a documentação carreada aos autos. A testemunha inquirida confirmou de modo convincente que a parte autora laborava na lavoura, em regime de subsistência, junto com a sua família no período vindicado.

Desta forma, os documentos apresentados, aliados à robusta prova testemunhal, formam um conjunto probatório suficiente para demonstrar o exercício da atividade rural no interregno de 01/01/1986 a 31/10/1991, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL

A legislação previdenciária aplicável para a caracterização da natureza especial da atividade é aquela vigente ao tempo da prestação do serviço. O reconhecimento da especialidade por exposição a agentes nocivos, notadamente o ruído, exige a comprovação técnica dos níveis de pressão sonora aos quais o trabalhador estava submetido.

O INSS contesta o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados na empresa Roll For Artefatos Metálicos Ltda. Sustenta, de forma genérica, haver problemas na qualificação técnica do responsável pelos registos ambientais e questiona os poderes de representação de quem assinou o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), além de refutar o enquadramento do nível de ruído aferido.

Afasto, de plano, a alegação de vício formal no formulário. O PPP anexado aos autos aponta expressamente um engenheiro como o profissional responsável pelos registos ambientais, o que esvazia a alegação genérica da autarquia sobre a falta de qualificação técnica. Além disso, não cabe ao segurado a responsabilidade de fiscalizar ou atestar os poderes de gestão e representação do funcionário que assina o PPP em nome da empresa empregadora. Presume-se a boa-fé do trabalhador e a veracidade das informações inseridas no documento oficial emitido pela empresa, cabendo ao INSS o ônus de provar eventual fraude ou falsidade, o que não ocorreu neste processo.

No mérito da exposição, o formulário técnico atesta que a parte autora exerceu as suas atividades sujeita a ruído no patamar de 90 dB(A) e superior. No tocante ao período cuja medição apontou exatos 90 dB, ressalto que a exposição a este nível de pressão sonora caracteriza a atividade como especial. A finalidade da norma de proteção à saúde do trabalhador é resguardar o segurado submetido a condições agressivas, de modo que a aferição no limiar de 90 dB enquadra-se na hipótese legal de insalubridade para a época da prestação do serviço.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA

Somados os períodos de atividade rural, os períodos especiais devidamente convertidos em comuns e os demais tempos de contribuição incontroversos, constata-se que a parte autora alcançou tempo de contribuição superior a 35 (trinta e cinco) anos até a Data de Entrada do Requerimento (11/11/2019). Preencheu, portanto, todos os requisitos legais para a concessão da Aposentadoria Integral por Tempo de Contribuição, com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, caracterizando-se o direito adquirido.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DO INSS

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, aplicando-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ESCOLA AGRÍCOLA. TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RESPONSABILIDADE DO SIGNATÁRIO. EXPOSIÇÃO NO LIMIAR LEGAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo período de trabalho rural em regime de economia familiar e períodos de labor sob condições especiais por exposição a ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é apto a demonstrar o labor rural em regime de economia familiar; (ii) se a indicação de engenheiro no PPP afasta a alegação genérica de ausência de qualificação técnica; (iii) se o segurado tem o dever de fiscalizar os poderes de representação de quem assina o PPP pela empresa; e (iv) se a exposição a ruído no exato patamar de 90 dB(A) caracteriza atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea, complementada por prova testemunhal idônea (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e Súmula no 149 do STJ). O histórico escolar em Escola Família Agrícola (regime de alternância) e as notificações de ITR em nome do genitor, corroborados por prova testemunhal firme, são suficientes para o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar.

4. A alegação genérica de falta de qualificação técnica no PPP não prospera quando o documento indica expressamente um profissional habilitado (engenheiro) como responsável pelos registos ambientais. Ademais, presume-se a boa-fé do trabalhador e a idoneidade do documento emitido pelo empregador, não cabendo ao segurado o ónus de provar os poderes de representação do funcionário signatário.

5. A submissão do trabalhador a ruído no exato limiar de 90 dB(A), conforme limite apurado à época da prestação do serviço, caracteriza a atividade como especial, em estrita atenção à finalidade protetiva das normas de segurança e saúde do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. O histórico escolar emitido por escola agrícola em regime de alternância, aliado a documentos em nome do genitor, constitui início de prova material válido para o reconhecimento de atividade rural em regime de economia familiar. 2. Presume-se a legitimidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora, não sendo exigível do segurado a comprovação dos poderes de representação do signatário. 3. A exposição a ruído no patamar exato de 90 dB(A) configura labor em condições especiais à luz da legislação de regência da época."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (arts. 55, § 3o, e 103, parágrafo único); Código de Processo Civil (arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I); Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 24, §§ 1o e 2o). Jurisprudência relevante citada: Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS

., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão